Tribunal: TJDFT
Processo: 0756377-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. DIVISÃO SUCUMBENCIAL.
1. O término da relação contratual em razão de comum acordo entre as partes, ou seja, a resilição contratual, não pode ser subentendido, devendo ser devidamente comprovado. Em caso de resolução contratual, a aplicação da multa rescisória prevista no contrato é devida.
2. Em regra, a repetição do indébito em dobro demanda má-fé. O elemento volitivo apenas pode ser afastado nos casos de inobservância da boa-fé objetiva, nas hipóteses em que se constatar que a negligência ou omissão seja proveniente de erro injustificável.
3. A sucumbência recíproca e não equivalente impõe que o ônus sucumbencial seja dividido de acordo com a proporção dos pedidos iniciais e o provimento parcial dado na sentença.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.